Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728211-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN LUZIA DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 302 D E C I S Ã O MIRIAN LUZIA DE LIMA interpõe Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição de Brasília, na qual julgou extinta a obrigação, tendo em vista a homologação da arrematação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 302. Em suas razões recursais, a apelante, pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. No mérito, informa a arrematação do imóvel penhorado em leilão judicial, extinguindo-se o cumprimento de sentença pelo pagamento. Contudo, não houve a liberação do valor remanescente relativos ao leilão do apartamento. Explica ser o imóvel leiloado o único bem da apelante, constituindo-se bem de família e, apesar do crédito do condomínio ser passível de penhora, nos termos do artigo 1.7151 do Código Civil, o valor remanescente mantem a mesma natureza jurídica. Ressalta a existência de outras ações executivas com penhoras no rosto dos autos sobre a quantia remanescente. Entretanto, providenciará junto aos Juízos competentes a liberação dessas penhoras, haja vista sua ilegalidade, pois o saldo remanescente do leilão tem as mesmas garantias conferidas pela Lei 8.009/90. Sem preparo, face o pedido de Gratuidade de Justiça. Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, em decisão de ID 30885382, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, a apelante foi intimada a demonstrar a sua situação de miserabilidade econômica, colacionando aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do último exercício financeiro, sob pena de indeferimento da benesse e não conhecimento do recurso pela deserção. Entretanto, a recorrente apenas juntou a declaração de hipossuficiência e informou não declarar imposto de renda, não possuir contas bancárias ativas ou carteira de trabalho. Assim, ausentes prova inequívoca da alegada miserabilidade econômica. A existência de ações executivas em desfavor da apelante, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, mormente considerando o alto valor do bem imóvel leiloado (1.750.000,00). A apelada sequer juntou cópia da declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar a alegada ausência de renda. Com efeito, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência deve ser afastada, diante da ausência de demonstração da necessidade do benefício. Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. O cancelamento da distribuição em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte Autora do pagamento das despesas processuais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365734, 07062044920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXIRA Relator